Tribunal: STF
Processo: RMS 33655
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDORA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR.



    1. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes desta Suprema Corte. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.